Tribunal: STF
Processo: MS 21493
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO: ABSORÇÃO. Lei 7761, de 1989.
                I. - Absorção, na Gratificação Extraordinária, do
"adiantamento pecuniário", do órgão de origem, que o servidor vinha
percebendo: legitimidade.
           II. - M.S. indeferido.